Tribunal: TJMT
Processo: 1023149-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1023149-30.2020.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1000906-31.2020.8.11.0041
Agravante: Cooperativa Agropecuária Mista Terranova Ltda.
Agravado: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Cooperativa Agropecuária Mista Terranova Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 100906-31.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido da tutela de urgência, consistente na admissão do Recurso Administrativo n. 5838055/2020.
Defende a Recorrente que a inadmissão do seu Recurso Administrativo, em razão do valor do crédito tributário impugnado não ser superior a 2.500 UPFs, com fundamento no artigo 1.031, §1o, inciso I, do RICMS-MT/2014, viola o princípio do contraditório, bem como vai na contramão do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal de Federal.
Afirma que a Corte Suprema rejeita toda norma que impõe condições ao conhecimento do recurso administrativo, como, por exemplo, a exigência do depósito prévio do valor discutido, conforme o contido nas Súmulas Vinculantes ns. 21 e 28.
Dessa forma, postula a Agravante a reforma da decisão de Primeiro Grau, para que lhe seja concedido o efeito ativo e o seu Recurso Administrativo seja apreciado e decidido pela autoridade coatora.
Juntou documentos.
É o relatório.
DECIDO
Conforme consignado, pretenda a Agravante lhe seja concedido o efeito ativo, nos seguintes termos do pedido:
Desta feita, requer a Vossas Excelências, o conhecimento e provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, dando-se EFEITOS SUSPENSIVOS, para que seja reformada a decisão atacada, para que seja ADMITIDO o Recurso Voluntário n. 5838055/2020, suspendendo-se o crédito tributário constituído a partir do TAD n. 1123278-1, até a decisão final administrativa.
Denota-se dos autos que a parte Agravante impetrou o mandado de segurança, contra o Sr. Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário, alegando violação ao seu direito líquido e certo, uma vez que seu Recurso Administrativo, autuado sob n. 5838055/2020, foi inadmitido, pois o valor do débito tributário impugnado não ultrapassava 2.500 UPFs, de acordo com a previsão legal do artigo 1.031, §1o, inciso I, do RICMS-MT/2014.
Nessa quadra, postulou a admissão do recurso, ao argumento de que a norma é ilegal.
O Douto Magistrado entendeu que não estavam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, porquanto o Impetrante deixou de demonstrar os fundamentos pelos quais seu recurso deveria ter sido admitido pelo Fisco Estadual.
Recorre, portanto, o Impetrante.
Sabe-se que o efeito pretendido pela parte recorrente será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
O cerne da questão é a aplicabilidade da norma da legislação do ICMS, quanto à admissibilidade recursal.
Com efeito, o artigo 1.031, §1o, inciso I, do RICMS-MT/2014 assim dispõe:
Art. 1.031. Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.
§1o. Não cabe recurso voluntário:
I - contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento.
Da leitura dos autos e da apreciação do termo de admissibilidade recursal, juntado pela Recorrente na ação mandamental, conclui-se que o seu recurso protocolado não foi admitido, pois o crédito impugnado não alcançava o valor mínimo descrito na norma acima mencionada.
A princípio, a ilegalidade do ato combatido pelo mandado de segurança e objeto, também, deste recurso de Agravo de Instrumento, é de difícil comprovação, uma vez que, aparentemente, a autoridade competente cumpriu o determinado pela legislação vigente.
Desse modo, em análise prévia, ou seja, se estão presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, entendo que há dúvida na probabilidade de provimento do recurso, pelo menos em cognição sumária.
Posto isso, compartilho do posicionamento da decisão recorrida, de que, em análise sumária e superficial, não se mostra viável a admissão do recurso voluntário, sendo, também, necessária a manifestação da parte Recorrida, para melhor aclarar os fatos noticiados.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de liminar, postulado pela Cooperativa Agropecuária Mista Terranova Ltda.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e, após, retornem-nos à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.